Tribunal: STJ
Processo: 0323888-28.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207798 -
RS(2024/0323888-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: LEOCRECIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA
: CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54904756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: aabec209-9130-49ca-8815-0ebf1f42edea

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
04/03/2026
10/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: aabec209-9130-49ca-8815-0ebf1f42edea

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207798 - RS
(2024/0323888-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: LEOCRECIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA
: CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54527692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:37
Código de Controle do Documento: bfdbf57d-7afd-45da-95e7-3b2d76cbd79c

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 351-352):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal
seria competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia o fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da
855.178-RG/SE,
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante alega omissão no acórdão embargado porque
não apreciou os argumentos sobre a correta aplicação do Tema 793 da
repercussão geral, à luz dos parâmetros interpretativos do Tema 1.234 do STF,
quanto à necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação de saúde ao
ente responsável pelo custeio e incluir a União no polo passivo em
procedimentos cirúrgicos padronizados.
Sustenta que o procedimento requerido está incorporado ao SUS,
classificado como de
complexidade e financiado por recursos
média/alta
federais, de modo que o custeio é de responsabilidade da União, impondo a sua
inclusão na relação processual e o processamento na Justiça Federal, conforme
a interpretação do
e os parâmetros do
Tema 793/STF
Tema 1.234/STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54527692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:37
Código de Controle do Documento: bfdbf57d-7afd-45da-95e7-3b2d76cbd79c

O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, tratando-se de demanda em que
se discute qual a justiça competente para o julgamento de ação que busca o
fornecimento de tratamento médico (cirurgia para implante de prótese de
quadril esquerdo), esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi
fixada a competência da Justiça Estadual, encontrando-se o julgado impugnado,
com a aplicação das súmulas do STJ, em harmonia com o entendimento da
Suprema Corte consolidado no Tema n. 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Ressaltou-se que, no Tema 793, a Suprema Corte assentou que o
tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol de deveres do
Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que
qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, pode figurar no polo passivo da
demanda proposta.
Esclarece-se que a Suprema Corte, ao apreciar o RE n.
julgado sob a sistemática da repercussão geral, enfrentou
1.366.243-RG/SC,
questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes fundamentais
acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio nas
demandas que envolvem o
- Tema n. 1.234
fornecimento de medicamentos
do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito
do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a
presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
Documento eletrônico VDA54527692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:37
Código de Controle do Documento: bfdbf57d-7afd-45da-95e7-3b2d76cbd79c

debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste tema 1.234.
No presente caso, contudo, conforme foi verificado, discutiu-se a
responsabilidade pelo custeio de
, o que afasta a
procedimento cirúrgico
incidência do Tema n. 1.234/STF.
Acrescenta-se que os parâmetros interpretativos fixados no Tema n.
não podem ser adotados na espécie, ante a modulação dos efeitos
1.234/STF
do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a sua incidência nos
processos em tramitação até a publicação do resultado do julgamento de mérito
no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, 19/9/2024.
Ressalte-se que, no curso do julgamento do Tema n. 1.234, a
Suprema Corte homologou acordos judiciais, decorrentes do amadurecimento
dos debates e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes
federativos, nos quais foi reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS.
E, dentro desse espírito de pacificação, o Ministério de Saúde editou a
Portaria
n.
a qual regulamenta o ressarcimento extrajudicial
GM/MS
6.212/2024,
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Conclui-se haver nítido propósito de se promover o encerramento da
judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão
do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Assim, inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:37
Código de Controle do Documento: bfdbf57d-7afd-45da-95e7-3b2d76cbd79c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 207.798 / RS
Número Registro: 2024/0323888-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030058120244047104 50255525120238210021
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
INTERES.
: LEOCRECIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA : CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ELVIS JOSÉ ANDRIOLI - RS089168
Documento eletrônico VDA54882519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 97d11d95-5936-44c0-bc28-e42874106efd

EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: LEOCRECIO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
PROCURADORA : CAROLINA SCHERER BALESTRO - RS070800
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: 97d11d95-5936-44c0-bc28-e42874106efd